Tribunal: TJES
Processo: 5000717-36.2021.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000717-36.2021.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO GOMES PEREIRA
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000717-36.2021.8.08.0019

RECTE.: MARCELO GOMES PEREIRA

RECDO.: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BOLETO FALSO PAGO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TESE REJEITADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALTA DE CUIDADOS. FRAUDE EVIDENTE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 10523082. Contrarrazões Id. 10523235.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10523082), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 10523080), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Por estas razões, julga-se IMPROCEDENTE a pretensão deduzida, extinguindo-se o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.”

Trata-se de ação declaratoria de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, reparação por danos morais e antecipação dos efeitos da tutela sob argumento de que a parte autora possui um financiamento de veículo com a ré e solicitou o pagamento da parcela referente ao mês de agosto de 2021 no site oficial. Contudo, mesmo tendo pago o boleto de R$ 446,67, passou a receber mensagens de cobranças bem como seu nome foi negativado. Requereu a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes, inexistência do débito, cesação das cobranças e dano moral de R$ 15.000,00.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando culpa da requerida, pois o boleto foi retirado de um site oficial e possui como beneficiário o banco recorrido.

Quanto à responsabilidade das instituições financeiras, a Súmula 297 do STJ dispõe que a atividade bancária é enquadrada como relação de consumo,
verbis
: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
". Portanto, é dever das instituições financeiras ofertar a segurança necessária no acesso e uso dos serviços, seja dentro ou fora de suas dependências, e independentemente de ser ambiente virtual ou físico. A propósito, transcreve-se a Súmula 479 do STJ:

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras
respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias’ (grifo nosso)

Contudo, para configurar culpa do banco, é necessário verificar se houve forma direta ou indireta de participação da atividade bancária. Assim, não são em todos os casos que as instituições financeiras serão responsáveis pelos danos sofridos pelas vítimas de golpe, especialmente em situações de boletos fraudados em que a própria vítima não se utiliza das formas oficiais de comunicação.

A controvérsia da lide é sobre a responsabilidade da ré pelos danos noticiados na exordial, decorrentes do pagamento de boleto falso.

Embora a parte demandante tenha afirmado que acessou site oficial para retirar o boleto, não especificou como era tal site, não informou o link ou como ele estava disposto na internet, a fim de averiguar se era similar a site verdadeiro ou não.

Além disso, como também destacou a sentença de origem, ao ser questionado em audiência de Id. 10523079 pelo Juiz de Direito de onde o autor recebeu esse boleto para pagar, ele respondeu que recebeu pelo Whatsapp (00:15seg), o que contrapõe o argumento da inicial de que teria acessado um site oficial para retirar o boleto.

Nesse sentido, não se pode atribuir culpa à Requerida pelo golpe sofrido, uma vez que a parte autora não trouxe aos autos o canal utilizado para emissão do boleto, assim, ante a ausência de culpa por parte da mencionada empresa, incabível o acolhimento dos pedidos em face desta.

Considerando as inúmeras fraudes noticiadas diariamente envolvendo envio de boletos falsos, links via e-mail com vírus e chamadas telefônicas fraudulentas, é esperado que o consumidor também se previna e adote as devidas precauções para evitar ser vítima de golpe, comportamento não adotado pelo requerente, conforme se extrai das provas dos autos.

Portanto, não obstante a responsabilidade objetiva da instituição financeira, entendo que, o conjunto probatório acostado aos autos, demonstra que o requerente, ainda que de forma involuntária, deu causa ao evento danoso ao proceder com pagamento sem adotar as cautelas mínimas de conferência dos dados, sendo patente a presença das excludentes de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, razão suficiente a afastar os pleitos contidos na inicial.

Além disso, como bem destacou o juízo de origem:

Nesse sentido, é crucial esclarecer que é incontroverso nos autos que o boleto pago pelo requerente era falso, restando aferir no caso concreto a existência de nexo de causalidade entre o dano amargado pelo requerente e a conduta da ré. Aliás, conforme se nota na imagem abaixo, ainda que o boleto conste como beneficiária a instituição requerida, inclusive com seu CNPJ, o pagamento (id. 9792383), não foi destinado a esta ré, ademais, resta evidente pelo código do banco emissor que o boleto embora conste como emitido pela ré Votorantim, traz o código de outra instituição financeira (Stone).

No ensejo, o autor confirma em seu depoimento pessoa que recebeu o boleto por whatsapp e não há prova nos autos de que o site acesso e o número contatado pelo autor correspondam aos canais oficias de comunicação da requerida, ao contrário, em rápida pesquisa no site da ré verifica-se a desnecessidade de qualquer link de interação por aplicativo de mensagens, já que a página inicial oferece link direto para a emissão de segunda via de boletos. Dito de outra forma, é evidente que o autor acessou site falso, conversou por whatsapp com estelionatário e realizou o pagamento de boleto fraudado.

Nesta toada, resta evidente que faltou cautela ao consumidor ao acessar site falso, conversar com terceiros por meios não oficiais do banco e realizar o pagamento de boleto, sem checar minimamente a autenticidade e idoneidade do documento, o que permite concluir que não houve falha no dever de sigilo da ré.

Assim, entendo que os documentos carreados aos autos demonstram a inocorrência de conduta lesiva praticada pela ré em face da recorrida/requerente.

Transcreve-se julgado no qual foi analisada situação semelhante:

APELAÇÃO. Ação de reparação de danos materiais e morais. Prestação de serviços bancários. Pretensão fundada em ocorrência de fraude. Golpe do boleto falso. Envio por aplicativo de whatsapp. Sentença de parcial procedência. Recurso apenas por parte da instituição requerida. Pagamento de título fraudulento. Desídia do autor configurada posto não ter se atentado para as informações do boleto antes de confirmar a operação de pagamento. Informações de emissor e favorecido constantes do boleto enviado sem qualquer relação com o réu. Culpa exclusiva da vítima configurada. Excludente da responsabilidade objetiva do réu. Inteligência do art. 14, § 3º, II, CDC. Improcedência da demanda que se impõe. Recurso provido. (TJSP; AC 1001571-94.2022.8.26.0526; Ac. 17034893; Salto; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Irineu Fava; Julg. 09/08/2023; DJESP 16/08/2023; Pág. 2235)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO BOLETO FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA. Consumidor. Golpe do boleto falso. Falha na prestação de serviços do banco destinatário. Inexistência:. Inexiste responsabilidade civil da ré a justificar o pleito condenatório, pois ausente demonstração de vício na prestação dos serviços bancários. Elementos dos autos que atestam a ruptura do nexo de causalidade por culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Não comprovação de que o evento lesivo constitui desdobramento de falha de segurança da instituição financeira. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1001303-38.2021.8.26.0150; Ac. 17036094; Cosmópolis; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nelson Jorge Júnior; Julg. 09/08/2023; DJESP 16/08/2023; Pág. 2141)

Isto posto, diante do contexto fático, vê-se que também não há qualquer responsabilidade das instituições financeiras no caso em tela,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença, que não reconheceu falha na prestação de serviços da ré/recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a parte requerente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)